Tribunal: STF
Processo: STA 872
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DECISÃO QUE VEDA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOTURNOS EM ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL. FUNDAMENTO NA INOBSERVÂNCIA DE REGRAS RELATIVAS À ORDENAÇÃO DO SOLO URBANO E NA EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela antecipada ajuizado pelo Município de Guaratuba contra decisão proferida pela 5º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0060534-88.2020.8.16.0000, que deferiu antecipação de tutela, determinando a proibição da utilização do espaço público denominado “Centro de Eventos/Espaço Litoral” para realização de eventos no período noturno. 



    Narra que se trata de Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Proprietários de Imóveis da Praia das Pedras, visando a paralisação da obra de engenharia em execução no Centro de Eventos, bem como a abstenção de realização de eventos no local que possam causar “perturbação do sossego, poluição sonora e desequilíbrio do meio ambiente e da qualidade de vida dos moradores da região”. Relata que a tutela foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, porém, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conferiu a liminar, para proibir a utilização do espaço público, especialmente em relação à realização de shows musicais no período noturno.



    Alega que a decisão impugnada causa grave impacto à economia municipal, na medida em que foram realizadas obras e investimentos com o objetivo de atribuir a infraestrutura necessária para a realização de todos os tipos de eventos no local, em conformidade com as normas de uso e ocupação do solo previstas na Lei Municipal 1.164/2005. Sustenta que o grave dano à economia decorrente da decisão que ora se busca suspender afeta sobretudo o setor de turismo do Município de Guaratuba, pois “o pleno funcionamento do Centro de Eventos possui uma função nevrálgica, eis que nele são costumeiramente realizados shows musicais que atraem turistas de toda a região do Estado, fomentando desde a atividade dos diversos vendedores ambulantes cadastrados no Município, até os estabelecimentos da rede hoteleira, bares restaurantes, supermercados, etc”.



    Argumenta no sentido de que a afetação de determinado bem público é atributo típico e exclusivo do Poder Executivo, sendo que a ingerência do Poder Judiciário no planejamento administrativo municipal fere o princípio da separação dos poderes. Aponta, ainda, a ilegitimidade da associação de proprietários para propor ação civil pública, haja vista que litigam exclusivamente em prol de interesses próprios, não tendo sido demonstrado o “’manifesto interesse social’, nem quiçá a extensão de eventual dano, mas apenas o interesse de um pequeno grupo de turistas que possuem casas na região do entorno do Centro de Eventos de Guaratuba, que buscam cegamente e a qualquer custo impedir a regular atividade do espaço público”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento sob nº 0060534-88.2020.8.16.0000, a fim de que “o Município de Guaratuba possa utilizar o espaço compreendido pelo Centro de Eventos durante o mês de janeiro / 2022, para realização da programação dos shows já determinada no Projeto Verão Maior – Viva a Vida”.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná por meio do qual foi deferida tutela provisória de urgência requerida em ação civil pública, de modo a restarem vedados eventos noturnos em espaço público localizado no Município de Guaratuba/PR. A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela terem os desembargadores na origem verificado indícios de ausência de observância das regras de zoneamento ambiental na realização de eventos em período noturno e indícios de poluição sonora e risco ao meio ambiente. É o que se verifica da ementa, in verbis (doc.26): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO HÁ, PELO MENOS, UM ANO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO (MEIO AMBIENTE). PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. PARQUE DE EVENTOS DE GUARATUBA. CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. ZONA RESIDENCIAL 2. INDÍCIOS DE POLUIÇÃO SONORA. PROBABILIDADE DE DANO AO MEIO AMBIENTE. PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOTURNOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LOCAIS ATINENTES À PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Em que pese a argumentação do Município requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que resolução da lide na origem passa pela interpretação de legislação ambiental municipal, relativa à ordenação do solo urbano. Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).



    Ademais, tendo a decisão cuja suspensão se requer apontado a existência no caso concreto de indícios de poluição sonora e probabilidade de dano ambiental, a revisão da decisão impugnada demandaria necessariamente a análise de questões fáticas. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido é o seguinte precedente do Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de refeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente